Tribunal: CARF
Processo: 10880.978966/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978966/2010-20
ACÓRDÃO
2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL DE SOUZA FORTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de
fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem
relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do Recurso
Voluntário. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que conheceu do recurso e
negou provimento. Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978966/2010-20
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Gabriel de Souza Forti, CPF no
330.417.588-14, em face do Acórdão no 11-49.023, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife (PE), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição de
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 28.738,02, referente ao exercício de 2007.
O pedido de restituição originou-se do pagamento de imposto sobre o ganho de
capital apurado na alienação de participações societárias da empresa Usina Açucareira Bom Retiro
S.A., operação que o contribuinte afirmou estar amparada pela isenção prevista no art. 4o, “d”, do
Decreto-Lei no 1.510/1976.
Alegou que as ações alienadas seriam ações bonificadas, derivadas de participações
originais adquiridas antes de 31/12/1983, e que, portanto, teria cumprido o período de cinco anos
exigido para fruição da isenção antes da revogação do benefício pela Lei no 7.713/1988.
A DRJ, todavia, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
entendendo que:

a isenção do art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no 1.510/1976 foi revogada expressamente pela
Lei no 7.713/1988, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1989;

o benefício não fora concedido por prazo certo nem em função de condições
determinadas, sendo revogável a qualquer tempo (art. 178 do CTN);

e o contribuinte não comprovou documentalmente as datas de subscrição e de alienação
das ações.
Assim, ementou o acórdão nos seguintes termos:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978966/2010-20
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2007
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE PROPRIEDADE DO SUJEITO
PASSIVO POR CINCO ANOS. ALIENAÇÃO. ISENÇÃO REVOGADA. INAPLICABILIDADE.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Por não se
enquadrar na referida ressalva, a isenção de ganho de capital na alienação de
participações societárias, instituída pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no
1.510, de 1976 e revogada pela Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a fato gerador
ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989, ainda que a alienação tenha sido
realizada após o transcurso do período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 51-64
expondo, literalmente, as mesmas razões já expostas na impugnação de fls. 04-08 dos autos.
O recurso, portanto, não enfrentou os fundamentos jurídicos adotados pela decisão
recorrida.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, porém não preenche os requisitos de
admissibilidade.
- Da ausência de dialeticidade recursal
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978966/2010-20
4
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é cabível recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais contra as decisões das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil. Na oportunidade, deverá o recorrente expor, de modo claro e
fundamentado, as razões de fato e de direito que embasam sua pretensão recursal, enfrentando
os termos e fundamentos da decisão recorrida.
O princípio da dialeticidade impõe que o recurso contenha argumentação específica
e impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição das
razões anteriormente apresentadas na fase de impugnação.
Entretanto, observa-se que o presente recurso voluntário repete, palavra por
palavra, a impugnação apresentada às fls. 4-8 dos autos, sem introduzir qualquer elemento novo
ou sem dirigir-se a refutar os fundamentos expostos no Acórdão no 11-49.023, proferido pela 1a
Turma da DRJ Recife às fls. 51-57.
A peça recursal, portanto, não contém impugnação específica aos pontos decididos,
limitando-se a reproduzir integralmente o texto anteriormente ofertado, sem atacar a motivação
adotada pela decisão recorrida.
Tal circunstância configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, uma
vez que inexiste debate efetivo sobre os fundamentos da decisão administrativa recorrida,
devendo ser observada a inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, bem como o que
preconizam os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, com
aplicação subsidiária ao caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme:
Numero do processo: 10437.720411/2014-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2025
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Numero da decisão: 2101-003.060
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978966/2010-20
5

Diante dessa constatação, o recurso interposto não apresenta qualquer elemento
dialético ou inovação argumentativa capaz de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual não
enseja conhecimento.
Conclusão
Face ao exposto, deixo de conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Cleberson Alex Friess
Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto
do I. Relator.
A dialeticidade é um requisito de admissibilidade recursal que impõe à parte
recorrente o ônus de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, devendo discorrer
acerca dos equívocos de fato e/ou direito existentes no acórdão hostilizado. Não basta apenas
discordar da decisão que lhe é desfavorável ou se limitar a mera reprodução dos argumentos da
petição inicial.
Nesse sentido, cabe mencionar o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
(CPC), veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978966/2010-20
6
No presente caso, extrai-se que o recurso voluntário é uma cópia da impugnação,
sem refutar ou se contrapor especificamente a qualquer fundamento/trecho do acórdão de
primeira instância (fls. 62/68).
Outrossim, embora relativo à pessoa física, a peça está subscrita por advogado,
profissional com formação técnica para saber que a falta de dialeticidade pode levar ao não
conhecimento do recurso.
Por último, caso fosse ultrapassada a falta de dialeticidade, o que se admite
hipoteticamente, a decisão de mérito seria para negar provimento ao recurso voluntário,
consoante fundamentação do voto divergente proferido pela I. Conselheira Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade, na sessão de julgamento assíncrona, através do Plenário Virtual.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 87
DF CARF MF
Original